Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014772-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014772-36.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECORRIDA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REVELIA DA AGRAVADA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Despacho agravado que não ostenta natureza de decisão interlocutória enseja o não conhecimento do recurso contra ele interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
- Em Recuperação Judicial-, contra decisão que na IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, oposta contra
GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A– Em Recuperação Judicial
, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos, porquanto ausente os vícios do artigo 1.022 do CPC (id 98255487).

Aduz que ajuizou impugnação ao crédito apresentada contra o crédito então habilitado nos autos da Recuperação Judicial da Agravada Grupal, a fim de requalificá-lo e que apesar de intimada, a Grupal ficou inerte.

Anota que o Administrador Judicial manifestou pela improcedência da impugnação e na sequência a recuperação judicial da Agravada foi convolada em falência.

Aduz que o síndico da falida/Agravada postulou a intimação do ex-administrador Judicial da Agravante, o que restou deferido pelo juízo, sem que a revelia da agravada tenha sido apreciada.

Noticia que os embargos de declaração opostos contra o despacho, com o objetivo de aclarar a
questão dos efeitos da revelia contra a Agravada
e mérito da impugnação ao crédito regularmente apresentado, não foram conhecidos.

Afirma que noticiou e comprovou os andamentos processuais na Recuperação Judicial em trâmite na Comarca de Ibaiti-PR, inclusive a substituição do anterior e a nomeação de um novo e atual Administrador Judicial, bem como a revelia da Agravada no processo principal, contudo as questões não foram enfrentadas.

Noticia que teve seu plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo Juiz da Recuperação na Comarca de Ibaiti-PR; que o imóvel de sua propriedade do qual formou o crédito contra a agravada GRUPAL S.A, se origina de arrendamento dos ativos e dos direitos do parque fabril de Cuiabá-MT, especificamente para captação de recursos destinados ao soerguimento e cumprimento do plano da ora recorrente.

Destaca que referido imóvel e seus ativos (parque fabril de Cuiabá-MT) está sob o crivo do Juiz Recuperacional de Ibaiti – PR para o cumprimento do plano homologado. De modo que é o único competente para expropriá-lo.

Noticia que em janeiro de 2017, a Agravante CLARION S.A efetivou um novo arrendamento do parque fabril para a empresa ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA - ME, o que rechaça o infundado manifesto do AJ da Grupal, atual SÍNDICO DA MASSA FALIDA às fls. 350/353, o que requer seja aqui apreciado e deliberado.

Requer sejam anuladas ou reformadas as decisões recorridas, bem assim seja decretada a revelia e seus efeitos contra a agravada GRUPAL.

Intimada, a agravada não apresentou resposta (id
102474992).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (id 106275459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014772-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
para reformar a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração e reconhecer a revelia da agravada GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A-MASSA FALIDA
, acerca da resposta à Impugnação ao Crédito tempestivamente apresentado pela recorrente.

Em que pese as razões do recurso, observa-se que ainda não houve manifestação do Juízo singular acerca das questões vertidas nos declaratórios e repetidas neste agravo.

É o que se colhe do despacho recorrido (id 98255487):

“...Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a utilização dos presentes embargos.

Isso porque
,
o decisum recorrido tão somente determinou a intimação do administrador judicial da parte autora, e a embargante sustenta questões de mérito que não foram abordadas na decisão embargada, pois, apenas em momento oportuno serão enfrentadas por este juízo.
”
(grifei)

Ocorre que não houve a manifestação do Juízo singular acerca das temáticas questionadas nos Embargos e reiteradas neste Agravo de Instrumento, porque o despacho impugnado “tão somente determinou a intimação do administrador judicial da Agravante”, circunstância que evidencia a ausência de conteúdo decisório e enseja o não conhecimento do agravo.

O artigo 1.001 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

“Dos despachos não cabe recurso”.

A jurisprudência:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ATO ORDINATÓRIO INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AGRAVO DE INSTRUMENTO Hipótese não contemplada pelo rol do art. 1015 do CPC SIMPLES EXPEDIENTE CARTORÁRIO LESIVIDADE AUSENTE.
Não tendo o r. despacho agravado natureza de decisão interlocutória, não deve ser conhecido o recurso contra ele interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento 2283725-68.2020.8.26.0000; Relator ANTONIO NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2021)

“Agravo de instrumento. Prestação de serviço educacional. Ação de cobrança. Insurgência contra ato ordinatório/despacho que determinou a manifestação da parte autora a respeito da petição e documentos juntados pelo réu.
Ausência de conteúdo decisório. Aplicação do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2078680-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021)

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021